Tribunal: TJMT
Processo: 0002168-58.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002168-58.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), J. C. DAMACENO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.946.141/0001-40 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 146.556.831-04 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), VALDETE VICTOR DE MORAES - CPF: 474.442.901-72 (EMBARGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (EMBARGADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. OMISSÃO PARCIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RENAJUD. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, ao fundamento de inércia do exequente e ausência de constrição patrimonial eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fixação do termo inicial da ciência da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a diligência via RENAJUD configura causa interruptiva da prescrição intercorrente; (iii) determinar se há contradição interna no acórdão embargado; (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a fundamentação é coerente com a conclusão adotada.

5.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar adequadamente a tese sobre o termo inicial da ciência da Fazenda Pública, o que impõe sua integração.

6.

A ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorre em 11/08/2017, data do recebimento dos autos pela Procuradoria, devendo este ser o marco inicial da contagem do prazo do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

7.

A correção do termo inicial configura erro material, mas não altera a conclusão quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.

8.

O prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública, conforme o Tema 566 do STJ.

9.

A diligência via RENAJUD, consistente em restrição administrativa de veículos, não equivale à penhora e não constitui constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição.

10.

A interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida, não sendo suficiente o mero requerimento do exequente.

11.

Ausente demonstração de causa interruptiva válida, mantém-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo após a correção do marco inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis deve ser fixada com base em ato inequívoco nos autos, podendo ser corrigida em embargos de declaração sem alteração do resultado.

2.

A restrição de bens via RENAJUD não configura constrição patrimonial efetiva e não interrompe a prescrição intercorrente.

3.

A correção de erro material no termo inicial da prescrição intercorrente não afasta sua consumação quando ausentes causas interruptivas válidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 838, 839 e 924, V; Lei 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.346.812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da tese recursal relativa ao termo inicial da ciência da Fazenda Pública, ao argumento de que teria sido fixada, de forma conclusiva, a data de 27/10/2016 como marco inicial da contagem, sem a devida apreciação da alegação de que a ciência da primeira diligência infrutífera somente teria ocorrido em 11/08/2017, por ocasião da carga dos autos.

Defende, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise da diligência realizada por meio do sistema RENAJUD, destacando que tal medida configuraria impulso útil ao feito, e que o acórdão teria afastado sua relevância sem a devida fundamentação concreta.

Salienta, outrossim, a existência de contradição interna, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a necessidade de ciência da Fazenda Pública como termo inicial da contagem do prazo prescricional, teria fixado tal marco sem a devida identificação do ato processual apto a caracterizar essa ciência.

Aponta, ainda, omissão quanto à observância do contraditório prévio, especialmente no que se refere à aplicação do artigo 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais, bem como quanto à vedação de decisão-surpresa prevista nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Prossegue defendendo a necessidade de
distinguishing
em relação ao entendimento firmado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o precedente teria sido aplicado de forma abstrata, sem considerar as particularidades do caso concreto, notadamente quanto à inexistência de inércia e à ausência de definição clara do marco de ciência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões e sanada a contradição apontada, com a integração do acórdão e pronunciamento expresso sobre os pontos suscitados. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 350362858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara julgadora, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra J. C. Damaceno & Cia Ltda – ME e outros, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ. O Estado sustenta que houve diligências efetivas e que a paralisação do feito decorreu de entraves do Poder Judiciário, afastando qualquer inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com base na inércia do exequente e na ausência de constrição patrimonial eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente nas execuções fiscais tem início a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme estabelecido no Tema 566 do STJ, independentemente de decisão judicial.

4.

No caso, ficou comprovado que a tentativa de penhora on-line foi infrutífera, e a ciência da Fazenda Pública ocorreu em 27/10/2016, marco inicial do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80, seguido do quinquênio prescricional do art. 174 do CTN.

5.

As diligências posteriores (Renajud e manifestação em exceção de pré-executividade) não ensejaram efetiva constrição patrimonial e, portanto, não interromperam a contagem do prazo prescricional.

6.

A alegação de que a paralisação decorreu de entraves judiciais não afasta a fluência automática do prazo, que independe de pronunciamento judicial, sendo ônus do exequente promover medidas eficazes para a satisfação do crédito.

7.

Decorrido o prazo legal sem atos efetivos e úteis ao prosseguimento da execução, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fluência do prazo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

2.

A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial durante o prazo legal caracteriza inércia do exequente e enseja a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

3.

Entraves administrativos ou judiciais não afastam a aplicação da prescrição intercorrente se não comprovada a efetiva diligência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Lei 6.830/80, art. 40, §2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que se refere à alegada contradição, cumpre esclarecer que a contradição apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada internamente no acórdão embargado, ou seja, entre premissas ou fundamentos logicamente inconciliáveis no corpo da própria decisão, que comprometam a coerência do raciocínio jurídico ou dificultem a compreensão da conclusão adotada. Trata-se, portanto, de vício intrínseco ao julgado, que deve ser aferido exclusivamente com base na compatibilidade interna de seus próprios fundamentos, e não em cotejo com decisões anteriores ou distintas, proferidas no mesmo ou em outros processos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
– INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). [destaquei]

No caso em apreço, todavia, não se constata qualquer contradição interna no acórdão embargado, porquanto a fundamentação apresentada revela-se coerente e harmônica com a conclusão adotada, inexistindo proposições inconciliáveis que comprometam a clareza ou a lógica do julgamento.

Por outro lado, assiste razão ao Embargante no tocante à omissão quanto ao enfrentamento específico da tese recursal relativa ao termo inicial da ciência da Fazenda Pública, circunstância que reclama integração do julgado, nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, e do dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, o acórdão embargado consignou, como marco inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente, a data de 27/10/2016, entretanto, à luz da cronologia dos atos processuais, verifica-se que essa referência não corresponde, com precisão, ao efetivo momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da diligência constritiva, configurando, pois, erro material a ser corrigido.

Conforme se extrai da sequência dos atos processuais, após a tentativa infrutífera de bloqueio de valores e a consequente intimação do exequente para indicação de bens, sob pena de arquivamento provisório, em 09/11/2016, o Estado de Mato Grosso requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para análise e adoção das providências cabíveis, tendo os autos sido efetivamente recebidos naquele órgão em
11/08/2017
, data em que se perfectibiliza, de forma inequívoca, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento de que o termo inicial da sistemática prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais deve ser fixado em 11/08/2017, e não em 27/10/2016, como anteriormente consignado.

Ainda assim, tal ajuste não tem o condão de alterar a conclusão do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Aplicando-se tais diretrizes ao caso concreto, tem-se que, a partir de 11/08/2017, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise da diligência realizada via sistema RENAJUD, igualmente não assiste razão ao Embargante quanto à pretensão de modificação do julgado, embora se imponha o devido esclarecimento.

De fato, em 03/10/2017, o exequente requereu a indisponibilidade de veículos dos executados por meio do sistema RENAJUD. Contudo, em 12/12/2017, o Juízo de origem determinou que o exequente se manifestasse acerca da expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens localizados, consignando expressamente o caráter provisório da restrição inserida.

Nessa perspectiva, à luz da tese 4.3 firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

A restrição veicular inserida via RENAJUD constitui medida cautelar de natureza administrativa, destinada a preservar o bem e a prevenir sua alienação a terceiros, mas não se confunde com a penhora propriamente dita. Esta pressupõe a lavratura do respectivo auto ou termo, com a individuação do bem, a indicação do valor da avaliação e a nomeação de depositário, nos termos dos artigos 838 e 839 do Código de Processo Civil.

Dessarte, o requerimento formulado em 03/10/2017, por si só, não possui o condão de interromper o prazo prescricional, sendo certo que a interrupção retroativa à data do protocolo somente se verifica quando a diligência se revela frutífera, o que pressupõe a efetiva constrição patrimonial, circunstância não demonstrada no caso concreto.

Desse modo, ainda que corrigido o marco inicial da ciência da Fazenda Pública, não se verifica a ocorrência de causa interruptiva apta a impedir o curso do prazo prescricional, razão pela qual permanece hígido o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada e corrigir o erro material relativo ao termo inicial da ciência da Fazenda Pública, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
,
EM PARTE
, os Embargos de Declaração, apenas para colmatar a omissão havida no acórdão, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes, mantendo-se, integralmente, o resultado do acórdão anteriormente proferido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026